Tribunal: TJDFT
Processo: 0702833-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702833-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA RAMOS, CANDANGA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME APELADO: CANDANGA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME, RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA RAMOS, EURILER JUBE MESQUITA D E S P A C H O Vistos, etc. Em tempo, constata-se erro material no despacho de ID 15280465, porquanto intimado apenas o réu RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA RAMOS para apresentação de contrarrazões ao recurso adesivo interposto ao ID 14830964. Nesse contexto, a fim de se evitar nulidade, intime-se o réu EURILER JUBE MESQUITA para, querendo, apresentar contrarrazões ao aludido recurso adesivo, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora